Tribunal: STF
Processo: ARE 1397154
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional. 



    Anote-se a ementa da decisão proferida pela instância de origem:



    TRIBUTÁRIO. JUROS PELA TAXA SELIC NA RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E NOS DEPÓSITOS JUDICIAIS. CSL E IRPJ. Os juros pela taxa SELIC auferidos na restituição de indébitos tributários, assim como no levantamento de depósitos judiciais, devem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ/CSL (TRF4 - IAI 5025380- 97.2014.404.0000).”.



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.



    Em suas razões, a parte recorrente alega violação aos artigos 153, III e 195, I, “c”, ambos da Constituição Federal. Esclarece que o legislador constituinte não definiu o que vem a ser renda ou proventos de qualquer natureza, cabendo essa missão ao Código Tributário Nacional, em seu art. 43, de modo que outra não pode ser a conclusão senão a de que 



    “(...) qualquer acréscimo patrimonial, ainda que não enquadrado como produto do capital e/ou do trabalho, configura fato gerador do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.”



    Consigna, no mais, que 



    “(...) a interpretação do disposto no art. 153, III, da Constituição Federal não pode ser dissociada do respectivo § 2º, I, que determina que o imposto de renda deve ser informado pelos critérios de generalidade e da universalidade.”



    Assevera que a legislação de regência impõe a inclusão das receitas financeiras (juros) no cômputo do lucro operacional e que, a partir de 1º de janeiro de 1999, 



    “as variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do contribuinte em função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes aplicáveis por disposição legal ou contratual serão consideradas para efeitos da legislação do imposto de renda, como receitas financeiras, quando for o caso.”



    Por fim, requer 



    “(...) o provimento do recurso extraordinário para que seja declarada a constitucionalidade do §1º do art. 3º da Lei n° 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei n° 1.598/77 e do art. 43, inciso II e § 1º, do CTN (Lei n° 5.172/66), reformando-se a decisão da Corte Regional e permitindo-se a incidência de IR e CSLL sobre a Selic/juros de mora percebidos quando da repetição de indébito e/ou levantamento de depósitos judiciais, nos moldes do entendimento do Recurso Repetitivo REsp 1.138.695-SC.”



    Inicialmente, os autos foram sobrestados em razão do Tema 962 da repercussão geral (e-Doc. 119).



    Após o julgamento de mérito do Tema 962/RG, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário no que toca à incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores auferidos em razão da incidência da Taxa Selic na repetição de indébito e inadmitiu no tocante aos depósitos judiciais, ao fundamento de se tratar de violação meramente reflexa ao texto constitucional (e-Doc. 135). 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No que remanesce, quanto à incidência de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL sobre valores recebidos a título de Taxa Selic sobre depósitos judiciais, assim se manifestou a Corte de origem (e-Doc. 87):



    “O STJ, em acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC de 1973, sufragou o entendimento de que os juros incidentes na repetição do indébito tributário, inobstante a constatação de se tratarem de juros moratórios, encontram-se dentro da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, dada a sua natureza de lucros cessantes, compondo o lucro operacional da empresa a teor art. 17, do Decreto-lei n. 1.598/77, em cuja redação se espelhou o art. 373, do Decreto n. 3.000/99 - RIR/99, assim como o art. 9º, §2º, do Decreto-Lei nº 1.381/74 e art. 161, IV do RIR/99, estes últimos explícitos quanto à tributação dos juros de mora em relação às empresas individuais. 



    (...)



    Ocorre que a Corte Especial deste Tribunal, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5025380- 97.2014.404.0000, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), de forma a afastar a incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre os juros da taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito. 



    A Corte Especial, no julgamento do mencionado IAI N.5020732- 11.2013.404.0000, considerou que os juros de mora representam verba de natureza indenizatória dos prejuízos causados ao credor pelo pagamento extemporâneo do seu crédito, razão pela qual não deveria sofrer a incidência do IRPJ e CSLL. 



    Assim, como os Tribunais devem observar a orientação do órgão especial ao qual estiverem subordinados (art. 927, V, do CPC), o pedido da União não deve ser acolhido, a fim de que permaneçam excluídos da base de cálculo do IRPJ/CSL os juros de mora e os juros pela taxa SELIC auferidos na restituição de indébitos tributários.



    2.2 Juros da taxa SELIC incidentes na devolução de depósitos judiciais 



    Os depósitos judiciais são remunerados pela taxa SELIC, nos termos da Lei 9.718/98. Não se trata de juros moratórios, mas remuneratórios do capital depositado de forma espontânea pelo contribuinte, na forma prevista no inciso I do §3º do art. 1º da Lei 9.703/98, conforme decidido pelo STJ no RESP 1.138.695, sob a sistemática de Recurso Repetitivo (Tema 505/STJ):



    Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL, na forma prevista no art. 17, do Decreto-lei n. 1.598/77, em cuja redação se espelhou o art. 373, do Decreto n. 3.000/99 -RIR/99, e na forma do art. 8º, da Lei n. 8.541/92, como receitas financeiras por excelência. Precedentes da Primeira Turma: AgRg noAg 1359761/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe6/9/2011; AgRg no REsp 346.703/RJ, Primeira Turma, Rel. Min.Francisco Falcão, DJ de 02.12.02; REsp 194.989/PR, Primeira Turma,Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de 29.11.99. Precedentes da Segunda Turma: REsp. n. 1.086.875 - PR, Segunda Turma, Rel. Min.Eliana Calmon, Rel. p/acórdão Min. Castro Meira, julgado em18.05.2012; REsp 464.570/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira,DJ de 29.06.2006; AgRg no REsp 769.483/RJ, Segunda Turma, Rel. Min.Humberto Martins, DJe de 02.06.2008; REsp 514.341/RJ, Segunda Turma,Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 31.05.2007; REsp 142.031/RS,Segunda Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 12.11.01; REsp. n.395.569/RS, Segunda Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de29.03.06. 



    Ocorre que a Corte Especial deste Tribunal, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5025380-97.2014.404.0000, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), de forma a afastar a incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre os juros da taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito, abrangidos os levantamentos de depósitos judiciais efetuados, ou nas restituições administrativas (AC 5023871-35.2018.404.7100, Rel. Des. Federal Rômulo Pizzolatti; AC 5017491-72.2018.4.04.7107, Rel. Des. Federal Roger Raupp Rios; AC 5006582-79.2010.4.04.7000, Rel. Des. Federal Luciane Amaral Corrêa Munch). 



    Deste último precedente,colho a seguinte fundamentação: 



    Ainda, entendo que as verbas auferidas a título de SELIC aplicada a depósito judicial ou nas restituições de valores referentes a tributos recolhidos e que posteriormente foram reconhecidos como inexigíveis na via judicial não constitui renda, acréscimo de capital ou lucro a fazer incidir imposto ou contribuição. Na hipótese, a taxa SELIC, que, da mesma forma como ocorre na repetição de indébito, não pode ser acumulada com qualquer outro índice, seja ele de juros ou correção monetária, uma vez que já comporta atualização monetária e juros. E esses juros, sem nenhuma dúvida, correspondem a juros de mora. 



    Destarte, não há a incidência do IRPJ e da CSLL sobre a Taxa Selic recebidos no levantamento de depósito judicial, em face do caráter indissociável da natureza da Taxa Selic que é composta de correção monetária mais juros de mora, os últimos já definidos como sendo de natureza indenizatória, em anterior incidente de inconstitucionalidade (Arguição de Inconstitucionalidade nº 5020732-11.2013.404.0000/TRF), e a primeira por representar mera atualização do padrão monetária, não implicando em riqueza nova, ou seja, acréscimo patrimonial ou renda. 



    Assim, como os Tribunais devem observar a orientação do órgão especial ao qual estiverem subordinados (art. 927, V, do CPC), o pedido da União não deve ser acolhido, a fim de que permaneçam excluídos da base de cálculo do IRPJ/CSL os juros pela taxa SELIC auferidos na restituição de indébitos tributários, no levantamento de depósitos judicias e nas restituições administrativas.



    Como se vê, infirmar as razões do aresto impugnado demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente ( Lei n. 7.713/1988, Decreto-Lei n. 1.598/1977 e Código Tributário Nacional), de modo que a alegada afronta a dispositivos constitucionais seria meramente reflexa, a impedir o processamento do recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, elenco os seguintes precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA E CSLL. DEPÓSITOS JUDICIAIS EM GARANTIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. JUROS. NATUREZA JURÍDICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 283/STF. 1. A afronta à Carta Magna de 1988, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que impede a abertura da via extraordinária. 2. No caso dos autos, negado seguimento ao agravo regimental no recurso especial interposto pela recorrente, subsiste fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do julgado recorrido, a atrair a incidência da Súmula 283/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 928.862-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24/2/2016).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. JUROS DE MORA DECORRENTES DE VALORES RECEBIDOS COMO REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXCLUSÃO. HARMONIA COM O TEMA 962. DEPÓSITOS JUDICIAIS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 1.033 DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.395.781, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe em 08/09/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. IRPJ. CSLL. Incidência. Levantamento de depósitos judiciais. Natureza jurídica. 3. Interpretação de normas infraconstitucionais. Impossibilidade em sede extraordinária. 4. Agravo a que se nega provimento” (RE 966.974-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2017)



    Em casos semelhantes, cite-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.395.788, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe em 01/09/2022 e ARE 1.399.835, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe em 09/09/2022.



    Por fim, a aplicação da regra do art. 1.033 do CPC/2015 observa alguns parâmetros fixados na jurisprudência do STF, não sendo cabível a remessa dos autos ao STJ nas hipóteses de (i) Existência de outro óbice que impeça o seguimento do recurso, além da ausência de ofensa constitucional direta (ii) Causas dos juizados especiais, considerado o não cabimento de recurso especial; (iii) Recursos regidos pelo CPC/73 (iv) Interposição simultânea RE e Resp.



    Nesse sentido os seguintes precedentes: RE nº 1.136.284, 2T, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/3/19 ARE nº 1.151.279, Pleno, Min. Luiz Fux, (Vice-Presidente), Dje de 5/2/2019; ARE nº 1.037.180, 2T, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 27/11/18 ARE nº 1.094.010, 2T, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 2/5/18.



    No caso, diante da natureza infraconstitucional da pretensão recursal, da não interposição simultânea de recurso especial e da presença dos demais requisitos estabelecidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo ser caso de envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    Isso posto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do recurso extraordinário e determino a remessa deste recurso ao Superior Tribunal de Justiça – STJ para julgamento como recurso especial, conforme disposto no art. 1.033 do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente